Tribunal: STF
Processo: HC 264064
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes de associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva, mantida na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, a manutenção da prisão preventiva, na sentença condenatória, está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.